Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. VIA INADEQUADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. É tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de acordo com o previsto nos artigos 219 e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade rejeitada.
2.Inadmissível a elaboração de pedido de reconsideração em sede de contrarrazões para fins de impugnação de decisão monocrática, devendo o recorrido utilizar dos meios processuais próprios aptos à submissão da matéria ao julgamento colegiado, conforme prevê o artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da impossibilidade de cumprimento da tutela específica originariamente pretendida ou de obtenção do resultado prático equivalente, sendo sua natureza indenizatória, nos termos do artigo 499 do Código de Processo Civil.
4.Configurada a necessidade de retirada do nome do agravado do cadastro de inadimplentes, tendo em vista o desaparecimento do aparato subjacente que conferia lastro a tal registro, é certo que a conversão em perdas e danos não imporá um fim a este problema, o qual pressupõe a execução da específica obrigação de fazer.
4.1 Não é possível admitir a conversão da tutela específica de exclusão de registro de cadastro de inadimplentes em perdas e danos, pois, ainda que o agravado receba algum valor compensatório, permanecerá com a pendência da anotação do gravame em seu nome, porquanto não pode desconstituí-lo por seus próprios meios.
5. Compete ao juiz, através da análise do caso concreto, buscar o mecanismo mais adequado, proporcional e útil para o cumprimento e alcance da obrigação de fazer, através das medidas que entender mais apropriadas à satisfação do exequente, segundo determina o artigo 536 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.